Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-02.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MENOR. EMISSÃO DE PASSAPORTE. SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. GENITORA. PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de suprimento de autorização paterna para emissão de passaporte de menor, confirmando tutela provisória e reconhecendo a legitimidade da genitora para representá-la em juízo, tendo o recorrente alegado nulidade por negativa de prestação jurisdicional e vício de representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional diante da rejeição dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se há vício de representação processual da menor, apto a ensejar nulidade do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, devendo apenas apresentar fundamentação suficiente e coerente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional quando as razões de decidir são claras e adequadas.
4. A decisão recorrida observa o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, do CPC, ao enfrentar os pontos relevantes da controvérsia.
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar embargos de declaração.
6. A genitora detém legitimidade para representar a filha menor em juízo, em razão do poder familiar e da guarda, independentemente de autorização judicial, salvo hipótese de conflito de interesses.
7. A atuação do Ministério Público e a ausência de impugnação válida reforçam a regularidade do feito e a observância do princípio do melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente. 2. A genitora possui legitimidade para representar o filho menor em juízo, em decorrência do poder familiar, salvo conflito de interesses. 3. O vício de representação processual, além de sanável, depende de demonstração de prejuízo para ensejar nulidade. 4. O inconformismo com o resultado do julgamento não configura negativa de prestação jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 489, §1o, 1.023, §2o, 85, §§2o e 8o; CC, arts. 1.630 e 1.634; ECA, arts. 21 e 198, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 2019.